Tribunal: STF
Processo: RE 1359486
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que recebeu a seguinte ementa (Vol. 11, fl. 1):



     



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IDONEIDADE MORAL. AÇÃO PENAL EM CURSO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME. MAUS TRATOS E ABUSO DE AUTORIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO ALMEJADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PONDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO. 



    I. O ato que desclassifica candidato em concurso público para o cargo de Agente Penitenciário, na fase de Investigação Social, em função de a Administração decidir sobre conduta inidônea decorrente da existência de condenação em primeira instância em processo criminal em que se apurou a prática de maus tratos e abuso de autoridade não fere o princípio da presunção de inocência previsto na CR/88, porquanto se trata de cargo inserido na estrutura do sistema prisional, a qual reclama maior higidez moral de seus agentes.



    II. A aferição da “idoneidade moral” não se resume unicamente na existência de processos penais em curso contra o candidato (não podendo o Edital impor esse único requisito como fundamento para desclassificação de candidato), devendo, portanto serem observados os seguintes aspectos: (i) fase em que se encontra o processo; e (ii) relação de pertinência (incompatibilidade) entre a acusação e o cargo em questão, ex vi, RE 560900, STF. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 5, fl. 38), foram desprovidos em acórdão assim ementado (Vol. 6):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IDONEIDADE MORAL. AÇÃO PENAL EM CURSO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME. MAUS TRATOS E ABUSO DE AUTORIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO ALMEJADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PONDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS. REJEIÇÃO. Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição e-ou obscuridade no acórdão.” 



    No RE (Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RONILDO VITÓRIO FILHO aponta violação ao art. 5º, LVII, da Constituição (princípio da presunção de inocência). 



    Destaca que “as certidões acostadas atestam a inexistência de qualquer condenação penal em desfavor do candidato, o que determina a prevalência da garantia constitucional da presunção de inocência” (fl. 10, Vol. 8).



    Defende que, inexistindo “sentença penal condenatória com trânsito em julgado prevalece a presunção de inocência em favor do candidato” (fl. 11, Vol. 8).



    Na sequência, o RE foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (Vol. 10). 



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão ao recorrente. 



    No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: 



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Por ocasião do julgamento, o Eminente Relator do precedente paradigma aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes: 



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.



     (…)”



    No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para o cargo de agente de segurança penitenciário, para a cidade de Pouso Alegre/MG por possuir condenação criminal. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao apelo do recorrente e denegou a segurança, aos seguintes fundamentos (fls. 5-16, Vol. 4): 



    “No caso que ora se apresenta, entendo que a sentença deve ser reformada. 



    Antes de adentrar ao mérito, anoto por oportuno que em vários julgados de minha relatoria sempre pontuei que a exclusão de candidato em concursos públicos na fase de investigação social pelo fato de responder a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência insculpido na CR/88. 



    (…)



    Recentemente o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no julgamento do RE 560900 firmou o entendimento segundo o qual, é ilegítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. O acórdão restou assim ementado: 



    (…)



    Nessa perspectiva, o contexto fático da questão aqui enfrentada apresenta uma peculiaridade: em 14/09/2015, o Impetrante foi contraindicado no concurso regido Edital SEPLAG/SEDS nº. 08/2013 de 06 de dezembro de 2013, porque em 30/07/2014 foi condenado em primeira instância por prática de crimes de maus-tratos e abuso de autoridade cometidos contra preso, mas o respectivo recurso interposto contra a sentença condenatória ainda estava pendente de julgamento em 2ª Instância, o que aconteceu somente em 10/11/2015 pela manutenção da condenação. 



    O caso envolve uma ponderação de diferentes bens jurídicos com assento constitucional, impondo a análise não somente do ponto de vista do princípio da presunção de inocência, mas à luz do princípio da moralidade, previsto igualmente na Constituição da República, não se podendo admitir que a verificação da “conduta ilibada” se resuma no estudo da vida pregressa do candidato excepcionalmente quanto às infrações penais que tenha praticado, mas no exame do nexo entre a acusação e as atribuições do cargo para fins de determinar a compatibilidade ou não do candidato às funções almejadas. 



    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidido pela restrição de candidato em concurso público quanto este responde a ação penal, cuja infração cometida é incompatível com as atribuições do cargo que almeja, aplicando-se diretamente o princípio da moralidade administrativa. Vejamos. 



    (…)



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, a Lei Estadual n. 14.695/2003 que regula a carreira dos Agentes de Segurança Penitenciários estabelece expressamente que o ingresso na carreira depende da verificação da idoneidade moral e conduta ilibada do candidato: 



    (…)



    O instrumento convocatório EDITAL SEPLAG/SEDS Nº. 08/2013 de 06 de dezembro de 2013 estabelece que a quarta fase do concurso para provimento de cargos da carreira de Agente de Segurança Penitenciário do Quadro de Pessoa da Secretaria de Estado de Defesa Social consistia na “comprovação de idoneidade e conduta ilibada” de caráter eliminatório, conforme o item 13 do Edital do concurso assim disposto: 



    (…)



    Como se observa do Edital, a fase de investigação social consiste em variadas diligências para formação de um juízo de convencimento quanto à adequação do candidato ou não ao decoro da classe e honra pessoal, em decorrência da natureza das atribuições exigidas para o cargo público. 



    No caso, o Impetrante antes de se inscrever no concurso regido pelo EDITAL SEPLAG/SEDS Nº. 08/2013 de 06 de dezembro de 2013 exerceu função pública na cadeia pública de Ouro Fino.



      Conforme informações extraídas da Apelação Criminal 1.0460.12.002893-7/001, “no dia 22 de Junho de 2012 no período da manhã nas dependências da Delegacia de Polícia de Ouro Fino localizada na Rua Marechal Deodoro n. 700 Bairro Centro na Comarca de Ouro Fino os apelantes no exercício de suas funções de agentes públicos atentaram contra a incolumidade física da vítima Ricardo Gonzaga Batista e em razão de discriminação religiosa lhe constrangeram esta a intenso sofrimento físico com emprego de violência consistente em golpes de cassetete de caibro de cerca e de pontapés, tudo como consta do anexo inquérito policial”. 



    A sentença penal condenou os agentes, dentre eles o ora Impetrante, nas sanções do artigo 136 do Código Penal. 



    Contra a sentença, os agentes apresentaram recurso, ao qual foi negado provimento, tendo a 5ª CÂMARA CRIMINAL deste Tribunal de Justiça mantido a condenação. 



    Logo, embora ao tempo da realização da 4ª fase do concurso, a sentença que condenou o Impetrante pelo crime de maus tratos não havia transitado em julgado, é inegável que se trata de condutas graves imputadas ao candidato, incompatíveis com o cargo almejado de Agente de Segurança Penitenciário. 



    Desse modo, admitir-se no serviço público candidato que outrora no exercício de função pública na cadeia Pública de Ouro Fino praticou maus tratos e abuso de autoridade contra preso, ainda mais se tratando de cargo inserido na estrutura do sistema prisional, a qual reclama maior higidez moral de seus agentes, seria violar o princípio da moralidade administrativa.”



    Acerca do tema, impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva.



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. 



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



     Brasília, 24 de janeiro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente